Tribunal: TJMT
Processo: 1019431-54.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019431-54.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCELO DA SILVA ESPINDOLA - CPF: 790.817.971-15 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA ESPINDOLA - CPF: 790.817.971-15 (IMPETRANTE), GERALDO MAGELA CAETANO FERREIRA - CPF: 331.967.961-91 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LIGIA BERNARDES PIRES - CPF: 014.947.391-51 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO MAGELA CAETANO FERREIRA - CPF: 331.967.961-91 (PACIENTE), EDMILSON FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCELO DA SILVA ESPINDOLA
PACIENTE: GERALDO MAGELA CAETANO FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NO DECRETADO DE PRISÃO - NÃO VERIFICADO -
HABEAS CORPUS
DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante, da gravidade concreta da conduta criminosa.

A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Não há falar em falta
de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a
sequência necessária à decretação, em tempo hábil,
de prisão preventiva devidamente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019431-54.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCELO DA SILVA ESPINDOLA
PACIENTE: GERALDO MAGELA CAETANO FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Marcelo Da Silva Espíndola em favor de
GERALDO MAGELA CAETANO FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso temporariamente no dia 27.7.2022 e, após a conclusão das investigações, teve decretada a prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, ocorridos em 21.3.2021.

Neste contexto, sustenta que
i
)
mesmo vencida a prisão temporária do paciente, esta foi convertida em prisão preventiva, o que torna o novo decreto ilegal;
ii)
a prisão preventiva não teria contemporaneidade, uma vez que o fato investigado ocorreu em
21/03/2021
, portanto há mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses;
iii)
não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pela sua primariedade;
iv)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Assim, requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da medida extrema, para restituir a liberdade do paciente.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 145347193).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 145607162, noticiando que
“não foi efetivada, ainda, a prisão do paciente Geraldo, que apresenta forte indícios de fugir do país”. (id.
145815181).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 147752150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCELO DA SILVA ESPINDOLA
PACIENTE: GERALDO MAGELA CAETANO FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a custódia cautelar que foi imposta ao paciente, ao argumento de que não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, por ausência de
periculum libertatis,
além de ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, CPP.

Para elucidar a dinâmica dos fatos, transcrevo fragmento da inicial, ocasião que fora denunciado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver:

“(...) no
dia 05 de março de 2021
, na residência localizada na rua Ribeiro de Andrade, nº 18, nesta cidade de Rondonópolis/MT, LÍGIA BERNARDES PIRES e GERALDO MAGELA CAETANO FERREIRA, em concurso de agentes, comunhão de desígnios, visando obter resultado comum, imbuídos de animus necandi, mataram, por motivo torpe, EDMILSON FERREIRA DA SILVA, conforme fazem prova os relatórios de interceptação e quebra de sigilo telefônicos (ID 95334907).

Consta, ainda que, nas mesmas circunstâncias de local, depois de matarem EDMILSON FERREIRA DA SILVA, LIGIA BERNARDES PIRES e GERALDO MAGELA CAETANO FERREIRA, em concurso de agentes, comunhão de desígnios, visando obter resultado comum, ocultaram o cadáver da vítima.

Fazem esclarecer as investigações policiais que LÍGIA mantinha um relacionamento com a vítima Edmilson há aproximadamente dois anos. Consta dos autos que o relacionamento era conturbado e que a denunciada era uma pessoa agressiva e que, nada obstante o relacionamento com a vítima, mantinha um relacionamento extraconjugal com GERALDO, há, pelo menos, 02 (dois) meses da data do fato.

Durante o relacionamento extraconjugal, LÍGIA simulava para GERALDO que teria sido agredida e recebido ameaças de morte da vítima Edmilson, com a intenção de fazer com que GERALDO aderisse ao seu plano de pôr fim à vida do então companheiro Edmilson.

Durante as investigações ficou claro que Lígia, além de não ter sido agredida pela vítima Edmilson, tinha um histórico de violência contra seu ex-companheiros, incluindo o pai de seu filho – Edson Colaço de Souza (fls. 703), contra quem LÍGIA, após a separação fez diversas ameaças. Além disso, durante as investigações, LÍGIA passou a manter conversa com um indivíduo na Espanha, visando à sua fuga do país.

Assim, a intenção de LÍGIA não era se ver livre das supostas agressões, mas a irresignação por não aceitar o fim do relacionamento com a vítima, que, de acordo com as testemunhas, já havia descoberto sua relação extraconjugal e tentava a separação; e para ficar com os bens da vítima.

Fato é que, a partir da narrativa da suposta agressão, LÍGIA e GERALDO, em janeiro de 2021, passaram a planejar a morte de Edmilson, conforme se observa do trecho transcrito da interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados: (...)

Além das conversas, no dia 23/01/2021, LÍGIA envia vídeo a GERALDO, demonstrando o local onde a vítima dorme: (...)

Além das conversas e vídeo supracitados, no dia 04/03/2021, véspera do crime, LÍGIA e GERALDO mantiveram contato por diversas ligações. Após, GERALDO, utilizando uma caminhonete S-10, placas PRM9844, saiu do Estado de Goiás, com destino a Rondonópolis, a fim de colocarem em prática seu plano criminoso, conforme se observa do relatório de acompanhamento: (...)

No dia e local dos fatos, GERALDO e LÍGIA, mataram a vítima Edmilson e, em seguida, ocultaram seu cadáver. Ato contínuo, esvaziaram a casa, colocando todos os móveis em um caminhão de mudança, bem como levando as chaves da oficina mecânica onde a vítima trabalhava, e se evadiram para o Estado de Goiás.

Após a ocorrência do crime, ao já tomar conhecimento das investigações, a denunciada buscou na internet “que acontece com uma mulher que mata o marido porque não aguentava apanhar mas e oculta o corpo”.

Como dito, o motivo torpe está consubstanciado na intenção dos denunciados em ficar com os bens da vítima, bem como porque a vítima havia descoberto o caso extraconjugal.

Ainda, em relação à denunciada Lígia, deve-se reconhecer, em relação ao crime de homicídio, a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, haja vista que se prevaleceu das relações domésticas para o cometimento do delito.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DENUNCIA LÍGIA BERNARDES PIRES como incursa no crime tipificado no art. 121, §2º, inciso I (motivo torpe) c/c art. 61, II, f), c/c art. 211 (ocultar), na forma do art. 69, todos do Código Penal; e GERALDO MAGELA CAETANO FERREIRA, como incurso no crime tipificado no art. 121, §2º, inciso I (motivo torpe) c/c art. 211 (ocultar), na forma dos art. 29 e 69, todos do Código Penal com implicações da Lei nº 8.072/90 (...)”.

O paciente teve a sua prisão temporária decretada
no dia 27/07/2022
. Posteriormente, houve o recebimento da denúncia em
22/09/2022
, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente e da corré
Ligia Bernardes Pires
, em razão da gravidade concreta do delito, pelo
modus operandi
empregado (
desaparecimento do corpo da vítima)
somado ao fato de risco de fuga do paciente, consoante fragmento da decisão, in verbis:

“(...)

2.1. Da conversão da prisão temporária em prisão preventiva dos denunciados.

Primeiramente, importante consignar que a prisão temporária dos denunciados fora
decretada nos autos de nº 1017329-50.2022.8.11.0003.

Pois bem, nossa Carta Magna destaca a liberdade como o segundo mais importante bem jurídico, dando lhe primazia entre as demais garantias individuais. Assim, o Estado-Juiz se torna o grande responsável pela manutenção da liberdade de todos aqueles que estejam no território nacional.

Neste sentir, a liberdade somente pode ser afastada quando da prisão em flagrante delito ou por decisão fundamentada de juiz competente e havendo irregularidades na prisão, é dever do juiz relaxá-la imediatamente, art. 5o, LXV da Constituição Federal.

Como ressalvado acima, a liberdade somente perde em grandeza a outro bem jurídico, a vida. Neste sentido leciona Alexandre de Morais
[1]
o
direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos.”

Dadas tais explicações, passo ao caso concreto.

A existência do crime
se prova conforme indicam o Boletim de Ocorrência e relatório de investigação, tendo em vista que houve a ocultação do cadáver e
os indícios suficientes de autoria
podem ser comprovados através da leitura das peças deste auto como, por exemplo, os termos de depoimentos, relatórios/trechos dos extratos das interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados e busca e apreensão domiciliar.

O periculum in mora, também se encontra presente pela gravidade do crime e
diante de sua ação inescrupulosa
, visando assegurar a ordem pública, evitando que soltos os investigados venham a simbolizar a impunidade.

Tem-se ainda,

a gravidade dos crimes (
homicídio qualificado e ocultação de cadáver
), o
modus operandi
da prática delitiva (
dissimulação, com uma

emboscada arquitetônica, bem como o desaparecimento do corpo da vítima
), sendo estes indícios concretos da periculosidade dos denunciados.

Corroborando também está
a confissão externada pela denunciada que,
durante análise dos dados dos aparelhos celulares foi encontrada uma pesquisa no site Google, com os seguintes dizeres: “pq acontece com uma mulher que mata o marido porque não aguentava apanhar mas e oculta o corpo.”.

Temos ainda que, realizada perícia na casa da vítima, constatou-se vestígios de sangue e, segundo declarações prestadas, o relacionamento do ofendido e da acusada era bastante conturbado e com histórico de violência, o que reforça ainda mais os indícios de autoria, conforme diálogos encontrados nos quais a denunciada teria convencido o denunciado Geraldo a vir até esta cidade dar cabo à vida de Edmilson.

Importante mencionar também que durante as buscas e apreensões realizadas,
foram encontradas armas de fogo
, muito provavelmente utilizadas
na trama criminosa

em tela.

Não bastasse os indícios de autoria, temos a periculosidade dos agentes, pois os fatos apurados demonstram extrema gravidade e complexidade, dado
o
modus operandi
, em tese, utilizado mediante premeditação com, pelo menos, 02 (dois) meses de antecedência.

Destaca-se também que, conforme relatório confeccionado pela autoridade policial,
através das análises dos aparelhos celulares, a denunciada planejava fugir do país, com destino à Espanha, o que, consequentemente, prejudicaria a aplicação da lei penal.

Importante registrar que
a prisão, ainda que temporária, dos denunciados é objeto de análise dos autos de Habeas Corpus de nº 1017639-65.2022.8.11.0000 e 1017613-67.2022.8.11.0000, sendo que em ambos a liminar foi indeferida.

Deste modo, entendo que restou perfeitamente demostrados os indícios de autoria necessários, bem como a necessidade do decreto, posto que, além do evidente envolvimento com o mundo do crime, os denunciados permanecem foragidos, podendo a vir frustrar o andamento da presente ação penal.

É cabível a conversão da prisão temporária em prisão preventiva quando estiverem presentes os seus requisitos, neste sentido é o entendimento do Professor Fernando Capez:

“...Na verdade, o que a doutrina tradicional chama de pressupostos nada mais é que um dos requisitos da tutela cautelar. Com efeito, esses pressupostos constituem o fumus boni iuris para a decretação da custódia. O juiz somente poderá decretar a prisão preventiva se estiver demonstrada a probabilidade de que o réu tenha sido o autor de um fato típico e ilícito. São pressupostos para a decretação: a) prova da existência de crime (prova da materialidade delitiva); b) indícios suficientes da autoria. Note-se que, nessa fase, não se exige prova plena, bastando mero indícios, isto é, que se demonstre a probabilidade do réu ou indiciado ter sido o autor do fato delituoso...” (Editora Saraiva. 3ª Edição. Fernando Capez. Curso de Processo Penal. Pág. 226/227).

(...)

Destaco também que os denunciados,
logo após os fatos deixaram a cidade de Rondonópolis, com destino ao Estado de Goiás
, local em que fora efetuado o cumprimento dos mandados de prisão.

Desta feita, se a periculosidade subjetiva dos agentes é motivo concreto para conversão da prisão temporária em prisão preventiva,
com muito mais razão poderá ser utilizada para fundamentar a prisão preventiva.

Posto isso, dada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa e para acautelar o meio social, se faz necessário à conversão da prisão temporária em prisão preventiva.

Por último, importante destacar o aumento significativo dos homicídios ocorridos nesta cidade de Rondonópolis no ano de 2021 e primeiro semestre de 2022,
o que demonstra a necessidade de maior firmeza por parte do Poder Judiciário.

3. Dispositivo.

I – Presente os indícios de materialidade e autoria,
RECEBO
a denúncia.

II –
Converto
as prisões temporárias de
LIGIA BERNARDES PIRES e GERALDO MAGELA CAETANO FERREIRA
em
PRISÃO PREVENTIVA
, pois presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, bem como, para garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, I do CPP. (...)”.

Quanto à alegação de ilegalidade do novo decreto de prisão, por ter sido
a prisão temporária convertida em prisão preventiva, mesmo após o exaurimento do prazo da prisão temporária, registro que tal fato não macula o decreto de prisão preventiva decretado na sequência,
pois esse último tem total autonomia.

Acerca da ausência de contemporaneidade da prisão, consta que o paciente teve a sua prisão temporária decretada
em 27 de julho de 2022
, por ocasião da conclusão do inquérito policial, e ao receber a denúncia, em
22 de setembro de 2022
, acolheu o pedido do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente e da corré.

Malgrado o delito tenha sido praticado em março de 2021, o Magistrado singular decretou a custódia preventiva no ano de 2022, ao receber a denúncia, atendendo pleito da Autoridade Policial e manifestação favorável
do
Ministério Público.

Nesse contexto, não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo, porquanto tratou-se de
investigação policial complexa
, com medidas autorizadas pelo juízo de origem (interceptação telefônica, extração dos dados dos quatros aparelhos celulares apreendidos), desaparecimento do corpo, até que se pudesse chegar ao pedido de custódia cautelar. Ademais, houve decreto de prisão temporária, e quando o feito chegou ao magistrado de piso para recebimento da denúncia e análise do pleito de prisão, tão logo foi decretada a custódia preventiva.

Se isso não bastasse, consoante relatório da Autoridade Policial, datado de 15 de setembro de 2022, narrando que “ (...)
quanto ao corpo da vítima foram realizadas várias diligências na tentativa de localizá-lo,
mas até o momento todas elas restaram infrutíferas
”.

Assim, a conduta criminosa descrita no art. 211 do CP, em sua modalidade
"ocultar",
consoante narra a denúncia, é um crime permanente, cujo resultado se estende no tempo, ou seja, enquanto o corpo estiver escondido, consuma-se a infração penal,
perdurando o flagrante delito
, de forma que não há falar em ausência de
contemporaneidade no decreto de prisão.

Por outro lado, alega a defesa a ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão cautelar do paciente.

Em que pese os argumentos expendidos na impetração, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado.

Com efeito, a gravidade concreta da conduta é extraída do modo de agir descrito no decreto cautelar,
“(...)
dissimulação, com uma

emboscada arquitetônica, bem como o desaparecimento do corpo da vítima
”,
além de praticado
“
em tese, utilizado mediante premeditação com, pelo menos, 02 (dois) meses de antecedência.”
Soma-se, ainda o fato de
“(...)

logo após os fatos deixaram a cidade de Rondonópolis, com destino ao Estado de Goiás
”.

Assim, entendo que essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Neste sentido,
"se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

Dessa forma, demonstrado o
periculum libertatis
necessário à preservação da prisão cautelar, não há falar em ausência dos requisitos para a sua decretação, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a segregação do paciente.

Registre-se, ademais, que eventuais condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Assim, inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas, consoante dispõe o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022